Tribunal: TJDFT
Processo: 0725143-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BENS NÃO ENCONTRADOS. INDICAÇÃO BENS PENHORA. ART. 774, CPC. ART. 6o, CPC. PRINCÍPIO COOPERAÇÃO. CABÍVEL. RECURSO PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.
1. Verificado nos autos que o exequente tem se manifestado de forma diligente na tentativa de satisfação de seu crédito.
2. Restando demonstrado que o credor esgotou todas as diligências disponíveis para a localização de bens penhoráveis, como forma de prestigiar o princípio da cooperação entre os sujeitos do processo e, considerando que a execução se promove no interesse do credor, cabível a intimação da parte devedora para que indique bens passíveis de penhora, sob pena de aplicação de multa por conduta atentatória à dignidade da justiça. Inteligência dos artigos 6o e 774 do Código de Processo Civil. Precedentes.
3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada.